Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703813-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S/A RECORRIDAS: REJANE MARIA ALVES DE MEDEIROS, T. M. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NO PARTO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS PERMANENTES SOFRIDAS PELA MENOR. OBSTETRA CONTRATADA DIRETAMENTE PELA PARTURIENTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO COM O HOSPITAL. PROVA DA NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. OBRIGAÇÃO DO NOSOCÔMIO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À MENOR. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS, TRATAMENTOS DE SAÚDE E COMPENSAÇÃO PELAS LIMITAÇÕES FÍSICAS SOFRIDAS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DA MENOR. ARBITRAMENTO DA PENSÃO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DAS DESPESAS MENCIONADAS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, § 9o, DO CPC. 1. Na linha da jurisprudência do colendo STJ, no caso em que a médica responsável pela cirurgia é contratada pelo paciente e não tem qualquer vínculo com o hospital, este só pode ser responsabilizado — e essa responsabilidade é objetiva — pelos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 2. Demonstrada a negligência dos profissionais do hospital no procedimento de parto que deram causa às sequelas neurológicas permanentes sofridas pela menor, o hospital responde civilmente pelos prejuízos materiais. 3. Comprovada a necessidade de acompanhamento permanente de médicos, outros profissionais de saúde e medicação de uso contínuo, bem como a ocorrência de sequelas neurológicas limitantes da capacidade laboral da menor, cabível a fixação de pensão mensal vitalícia. 4. Se as autoras descreveram na petição inicial gastos mensais com profissionais de saúde e despesas médicas inferiores a dois salários mínimos, mas postularam a fixação de pensão em três salários mínimos, e se restou comprovado que a vítima tinha outras necessidades, para além daqueles que enumerou na inicial, não é ultra petita a sentença ao fixar em dois salários mínimos o pensionamento e não se há de falar em limitação ao valor das despesas especificadas na petição inicial. 5. Tratando-se de condenação ao pagamento de pensão vitalícia decorrente de ato ilícito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, § 9o, do CPC. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 480 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser imprescindível a realização de nova perícia, diante da ausência de boa técnica na preparação do laudo pericial. Defende que o citado laudo se encontra incompleto, sem a devida análise técnica relativa à lenta progressão do nascimento da criança, bem como à ocorrência da anóxia neonatal (falta de oxigênio); b) artigo 485, inciso V, do CPC, asseverando que os pedidos da presente demanda teriam sido julgados improcedentes em outra ação proposta anteriormente, devendo haver o reconhecimento da coisa julgada; c) artigos 371 e 373, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o atendimento teria sido prestado de forma adequada, não havendo qualquer conduta apta a caracterizar negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, razão pela qual há de ser afastada a responsabilidade do recorrente pelo dano; d) artigos 402, 403, 884, 944, 949, 950, 951, todos do CC, porque o pedido deve ser certo e determinado, não se justificando a formulação genérica apresentada na inicial, sob pena de julgamento ultra petita. Menciona inexistência de provas de prejuízo financeiro das ora recorridas, devendo a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia ser afastada. Sustenta que, caso mantido o pensionamento vitalício, este não deve ser arbitrado em 2 (dois) salários mínimos, pois o valor de R$ 1.204,17 (um mil, duzentos e quatro reais e dezessete centavos) seria suficiente para os gastos mensais, devendo a pensão se limitar a este montante, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID 28441777). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 485, inciso V, do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “No tocante à preliminar de coisa julgada, não assiste razão ao apelante. Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à outra já transitada em julgado (...). Na situação dos autos, não se vislumbra a tríplice identidade entre a ação que deu origem ao processo n.o 2008.01.1.170045-9 e a presente demanda (...). Como se vê, não há identidade entre os pedidos. Na primeira demanda não foi formulado pedido de danos materiais suportados desde a data do evento danoso. Também não foi formulado pedido de pensionamento vitalício. E quanto ao pedido para suportar os gastos de forma vitalícia, este foi formulado de maneira específica no presente processo, razão pela qual não há identidade” (ID 20191697). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede a admissão do apelo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 371, 373 e 480, todos do CPC, 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não há qualquer irregularidade a ser reconhecida em relação à perícia. O nobre perito realizou trabalho técnico-científico, respondeu a todos os quesitos que lhe foram formulados e também aos questionamentos do assistente técnico do apelante (...). Diversamente do consignado no apelo, o laudo pericial não se baseou exclusivamente nas declarações da apelada Rejane, mas também nas informações constantes do prontuário (...). As provas, portanto, indicam ter havido imprudência e negligência no atendimento à parturiente, o que levou às sequelas encontradas na menor. A alegação da ré de que o laudo é nulo não tem qualquer fundamento. O expert em momento algum de seu laudo extrapolou as funções que lhe competiam e a competência que lhe foi atribuída, sendo absolutamente técnico e se valendo dos dados colhidos nos exames pessoais e do processo judicial. A ré desta forma prestou um serviço defeituoso (...), ou seja, houve um fato do serviço que causou sequelas gravíssimas na autora menor. A conduta da ré, por si só, converteu o risco empresarial num desastre íntimo de sérias consequências. Não houve força maior ou caso fortuito a justificar a conduta da ré. Ao contrário, a sua intervenção deu-se dentro do que chamamos fortuito interno, eis que típico dos riscos assumidos ao receber profissionais em seu estabelecimento para procedimentos cirúrgicos (...). No caso dos autos (...), houve demora excessiva no procedimento de internação da parturiente e retardamento excessivo para o primeiro atendimento, que contribuiu para o diagnóstico intempestivo do sofrimento fetal. Além disso, houve demora excessiva na realização de exame neurológico após o parto, que pode ter contribuído para o agravamento dos danos, segundo asseverou o nobre perito” (ID 20191697); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há falar-se em violação ao art. 186 e 927 do CC quando pressuposta a falha na prestação de serviço por fornecedor, fortuito interno, a afastar qualquer rompimento no nexo causal"; e “tratando-se de erro médico, o que restou comprovado no caso concreto, a responsabilidade é solidária entre o hospital e o médico, mesmo diante da inexistência de vínculo empregatício (...). Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade da empresa ré, hospital, é então objetiva, fundada no risco do empreendimento, na forma do artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (...)” (AgInt no AREsp 1643326/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/10/2020 e AgInt no REsp 1834584/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 402, 403, 884, 944, 949, 950, 951, todos do CC, pois o órgão julgador decidiu: “Em decorrência dos comprometimentos apresentados pela menor, ora 2a Requerente, há necessidade por tempo indeterminado do auxílio de terceiros para todas as atividades e/ou necessidades do cotidiano da criança, tais como alimentação apropriada e suplementos, fraldas e de acompanhamento rotineiro por tempo indeterminado (...). O apelante sustenta, ainda, que o juiz o condenou ao pagamento de dois salários mínimos mensais a título de pensão alimentícia, quando as próprias apeladas informaram que os gastos mensais com a menor T. eram de R$ 1.204,17 (mil e duzentos e quatro reais e dezessete centavos), devendo a condenação se limitar a esse montante. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a pensão mensal vitalícia não pode ficar limitada a esse valor, porque o pedido foi para que se fixasse a pensão em três salários mínimos, consoante trecho já transcrito anteriormente. Assim, a sentença não incorreu no vício do julgamento ultra petita (...). Os dois salários mínimos foram fixados na sentença tendo em vista os gastos especificados na petição inicial e mais um valor compatível com as limitações físicas sofridas por T. Não se olvide ainda as necessidades apontadas pelo laudo pericial, que vão muito além do descrito na petição inicial. Dessa forma, o valor arbitrado na sentença se mostra justo e razoável” (ID 20191697). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do caderno fático-probatório trazido aos autos, segundo mencionado, na presente via. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID 28441777). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027